Tribunal: TJSP
Processo: 1017516-97.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Juros remuneratórios – Abusividade – Inocorrência – Jurisprudência do STJ no sentido de que "a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ). Juros podem

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Juros remuneratórios – Abusividade – Inocorrência – Jurisprudência do STJ no sentido de que "a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ). Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009) – Inexistência de prova da abusividade dos juros remuneratórios – Alegações genéricas a respeito – Recurso negado.*